Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725463-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILLY FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. DESPACHO Considerando a prolação de sentença julgando improcedente o pedido da recorrente no dia 20/11/2023 (ID origem 178633557), intime-se a agravante para que se manifeste sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos à Secretaria desta 2a Turma Cível para que junte ao presente processo a citada sentença proferida pelo Juízo de origem. Após a manifestação da agravante ou o decurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator